Tribunal: TJPA
Processo: 0007413-96.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA, E CONSEQUENTEMENTE MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - PATAMAR DA MAJORANTE FIXADA PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA ESCORREITO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA 443/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Reconhecimento de Objeto e Auto de Entrega de fls. 18 e 20.Já a autoria do delito está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das vítimas e de testemunhas de acusação, dentre elas o Delegado de Polícia Civil que participou da autuação do recorrente e de seus comparsas, sendo que as narrativas dão conta de que o carro do apelante estava circulando no entorno da casa das vítimas momentos antes do crime, e que este teria dado apoio para a fuga dos demais réus, o que se alinha perfeitamente às demais provas dos autos, já que no momento da abordagem dos réus por policiais civis, foram encontrados no interior do veículo do apelante, o qual era dirigido por este, as armas usadas no crime, bem como parte da res furtiva, devendo aqui ser destacado que no momento da abordagem por policiais civis, o veículo do apelante estava em alta velocidade e desrespeitando os radares controladores de velocidade. Destarte, as provas judicializadas contidas nos autos, apontam de maneira lógico-racional no sentido de que o apelante atuou no crime de roubo majorado com a função de dar apoio logístico aos demais réus para fugirem após o roubo.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, às consequências do crime e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente, devendo aqui ser ressaltado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade, razoabilidade, e necessidade de prevenção e repreensão do crime. Ausentes circunstâncias atenuante ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento, quais sejam o uso de arma, o concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II e V do CP), pelo que eleva-se a pena do apelante na metade (1/2), mantendo-se o patamar de elevação fixado pelo Juízo a quo, sobretudo em razão de estar contida na sentença fundamentação concreta para tanto (fl. 194), logo devidamente obedecida a Súmula n. 443/STJ, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo a quo ter mantido a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, de igual modo será mantida nesta análise em atenção ao non reformatio in pejus.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação Criminal e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007413-96.2016.8.14.0015
APELANTE:
EDIVALDO COELHO MAGALHÃES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA, E CONSEQUENTEMENTE MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - PATAMAR DA MAJORANTE FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
SE MOSTRA ESCORREITO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA 443/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Reconhecimento de Objeto e Auto de Entrega de fls. 18 e 20.

Já a
autoria
do delito está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das vítimas e de testemunhas de acusação, dentre elas o Delegado de Polícia Civil que participou da autuação do recorrente e de seus comparsas, sendo que as narrativas dão conta de que o carro do apelante estava circulando no entorno da casa das vítimas momentos antes do crime, e que este teria dado apoio para a fuga dos demais réus, o que se alinha perfeitamente às demais provas dos autos, já que no momento da abordagem dos réus por policiais civis, foram encontrados no interior do veículo do apelante, o qual era dirigido por este, as armas usadas no crime, bem como parte da
res furtiva
, devendo aqui ser destacado que no momento da abordagem por policiais civis, o veículo do apelante estava em alta velocidade e desrespeitando os radares controladores de velocidade. Destarte, as provas judicializadas contidas nos autos, apontam de maneira lógico-racional no sentido de que o apelante atuou no crime de roubo majorado com a função de dar apoio logístico aos demais réus para fugirem após o roubo.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, às consequências do crime e às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente, devendo aqui ser ressaltado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade, razoabilidade, e necessidade de prevenção e repreensão do crime.

Ausentes circunstâncias atenuante ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento, quais sejam o uso de arma, o concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II e V do CP), pelo que eleva-se a pena do apelante na metade (1/2), mantendo-se o patamar de elevação fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão de estar contida na sentença fundamentação concreta para tanto (fl. 194), logo devidamente obedecida a Súmula n. 443/STJ, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo
a quo
ter mantido a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, de igual modo será mantida nesta análise em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação Criminal e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007413-96.2016.8.14.0015
APELANTE:
EDIVALDO COELHO MAGALHÃES
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
EDIVALDO COELHO MAGALHÃES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, à pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória, que no dia 13 de maio de 2016, os denunciados
EDIVALDO COELHO MAGALHÃES
,
CLEITON SILVA DE SOUZA
e
JHONATTA BARBOSA DOS PASSOS
, se encontravam em um veículo Gol, cor vermelha, e seguiram de Belém/PA para Castanhal/PA, com a finalidade de subtrair a residência das vítimas Osvaldo da Silva e Irani Sousa, localizada na Alameda Central, Bairro Cariri, eis que obtiveram informações privilegiadas que no local havia a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O acusado Jhonatta portava uma pistola, Edivaldo um revólver calibre .38, enquanto que Cleiton era o responsável pela vigilância e dar fuga aos demais.

Por volta de 19h, os acusados Jhonatta e Edivaldo adentraram ao imóvel do ofendido, anunciaram o roubo às vítimas, e subtraíram vários bens, tais como: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 02 (duas) alianças, cordão, 05 (cinco) pingentes de ouro, diversas semijoias da marca Romanel, 02 (dois) relógios de pulso da marca Orient, 03 (três) aparelhos celulares das marcas LG e Samsung, 01 (uma) faca de cozinha em aço, 03 (três) chaves e 01 (uma) motocicleta Honda Titan, 150, cor vermelha, pertencente ao senhor Antônio Ramos, vizinho das vítimas, que também se encontrava no local.

Após a empreitada delituosa, os acusados empreenderam fuga no carro em que chegaram e na moto subtraída, esta última abandonada cerca de 1km do local do crime e se reuniram todos no carro, o qual era conduzido por Cleiton.

Os ofendidos acionaram a Polícia Militar informando as características de Jhonatta e Edivado, assim como apontaram as especificações do veículo que ficava rondando a residência no momento da ação. Por volta de 21h30, a equipe da Polícia Civil obteve êxito em interceptar o veículo na BR 316, próximo a Curva do Cupuaçu, no Município de Santa Izabel, eis que desconfiaram a alta velocidade do veículo, e na ocasião da revista, foram localizadas 03 (três) armas de fogo, duas delas usadas no crime, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (dois) relógios de pulso e a quantia em espécie de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Em razão do estado de flagrância os denunciados foram presos. A prisão foi noticiada nos canais de comunicação locais, e as vítimas reconheceram os autores do crime, e se dirigiram à delegacia.

A denúncia fora recebida em 04/08/2016. (fl. 66)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 187/198)

Inconformado,
EDIVALDO COELHO MAGALHÃES
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 222), com razões recursais às fls. 223/225.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que a pena-base deve ser reformada e fixada no mínimo legal, haja vista não haver nos autos motivos para exasperação da pena. Alega ainda que a majoração da pena no patamar máximo de 1/2 (metade), afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Às fls. 240/244, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 263)

Coube-me por redistribuição, em razão de prevenção, relatar e julgar o feito. (fl. 287)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
18 de agosto de 2020.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo recorrente e mais dois comparsas, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Reconhecimento de Objeto e Auto de Entrega de fls. 18 e 20.

Já a
autoria
do delito está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das vítimas e de testemunhas de acusação, dentre elas o Delegado de Polícia Civil que participou da autuação do recorrente e de seus comparsas, sendo que as narrativas dão conta de que o carro do apelante estava circulando no entorno da casa das vítimas momentos antes do crime, e que este teria dado apoio para a fuga dos demais réus, o que se alinha perfeitamente às demais provas dos autos, já que no momento da abordagem dos réus por policiais civis, foram encontrados no interior do veículo do apelante, o qual era dirigido por este, as armas usadas no crime, bem como parte da
res furtiva
, devendo aqui ser destacado que no momento da abordagem por policiais civis, o veículo do apelante estava em alta velocidade e desrespeitando os radares controladores de velocidade. Destarte, as provas judicializadas contidas nos autos, apontam de maneira lógico-racional no sentido de que o apelante atuou no crime de roubo majorado com a função de dar apoio logístico aos demais réus para fugirem após o roubo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas em Juízo das vítimas e da testemunha de acusação, Delegado de Polícia Civil que atuou na condução do inquérito:
Osvaldo Santana da Silva - Vítima:
Que dois indivíduos invadiram sua casa. Que o crime ocorreu por volta de 19h. Que ambos estavam armados, sendo um revólver e uma pistola. Que um ficou com o depoente e o outro ficou com sua esposa vasculhando a casa. Que levaram dinheiro, celular, relógio e jóias. Que a quantia em dinheiro era aproximadamente R$ 35.000,00. Que na sua casa estava o depoente, sua esposa, filha e um vizinho. Que eles pegaram a chave da moto do vizinho e fugiram nela. Que os bens eles colocaram em uma sacola. Que a moto era uma Titan preta e logo foi abandonada. Que próximo ao local, segundo informações do vizinho, um gol vermelho dava apoio aos acusados. Que após eles saírem na moto o Gol vermelho não foi mais visto. Que eles foram presos no mesmo dia, por volta de 21h. Que os que foram presos já estavam no Gol vermelho, sendo que no interior do veículo estavam três pessoas. Que reconheceu dois deles. Que eles foram presos em Santa Izabel. Que da quantia subtraída foi recuperado R$ 4.800,00. Que os outros bens subtraídos foram recuperados. Que o depoente ficou cerca de 20 minutos sob a mira das armas, assim como ameaçaram levar sua filha caso não fosse entregue o dinheiro. Que a moto do vizinho foi recuperada. Que o depoente depois do crime ficou muito nervoso e preocupado. Que cerca de um mês novamente tentaram assaltar sua casa, sendo que na parede consta marcas de tiros. Que eles estavam de cara limpa e permitiram com que o depoente olhasse seus rostos. Que o depoente não viu o carro. Que eles chegaram andando em sua residência. Que o delegado mostrou as fotos dos acusados através de um aparelho celular. Que recorda que reconheceu dois deles, sendo um deles baixo, assim como estavam com a mesma roupa do crime de roubo. Que após realizar o BO, o depoente forneceu as características dos autores (mídia audiovisual fl. 122).
Irani Gomes de Sousa - Vítima
: Que estava em sua residência e chegou seu vizinho. Que logo após entraram duas pessoas fortemente armadas. Que estava a depoente, seu esposo e sua filha. Que eles pediam dinheiro. Que subtraíram R$ 35.000,00. Que os dois foram presos e a depoente os reconheceu pelo Whatsapp. Que quem repassou as fotos foi o Dr. Ricardo (delegado). Que neste ato reconhece os acusados que entraram na sala de audiência. Que um deles é mais escuro e forte, enquanto que o outro é mais claro e magro. Que além do dinheiro levaram celulares, jóias e a faca da cozinha. Que recuperaram parte dos bens e a quantia de aproximadamente quatro mil. Que a depoente tomou conhecimento através de vizinhos que tinha um carro dando apoio durante a ação. Que era um carro vermelho, e eles foram presos nesse veículo. Que além dos dois que entraram na residência não viu mais ninguém. Que acha que eles chegaram a pé (mídia audiovisual fl. 122).
Antônio Nazareno Gomes Ramos - Vítima
: Que no dia 13 de maio de 2016 se encontrava na casa de seu vizinho Valdo Batista. Que dois indivíduos pegaram sua moto. Que eles estavam armados. Que eles saíram com uma bolsa, porém o depoente não sabe o que continha nela. Que seu veículo foi abandonado em um ramal. Que logo após eles foram presos em um carro vermelho. Que os vizinhos informaram que desde cedo esse mesmo veículo se encontrava rondado pela rua de sua residência. Que o depoente viu o carro vermelho no dia do assalto, antes do crime. Que o depoente visualizou esse veículo por volta de 18h30, porém não conseguiu identificar o número de passageiros. Que na casa de Osvaldo o depoente já estava dentro do imóvel. Que viu o carro antes do fato. Que realizou o reconhecimento dos acusados através de um aparelho celular (mídia audiovisual fl. 122).
DPC Ricardo Oliveira do Rosário - Testemunha de acusação:
Que a situação foi apresentada em Belém ao depoente. Que a sua equipe estava em Terra Alta. Que um Gol vermelho estava em alta velocidade, e desrespeitando os radares de velocidade, e a equipe achou estranho e os parou. Que no carro tinha um foragido, um com passagem pela polícia e um policial militar. Que reconhece os dois em audiência como os que foram apresentados ao depoente. Que eles foram presos em Santa Izabel. Que no carro tinha armas, dinheiro e jóias. Que fizeram o flagrante de porte e associação criminosa. Que fizeram a comunicação aos demais delegados. Que o delegado de Castanhal dias depois informou que as vítimas de um roubo tinham reconhecido os acusados. Que o procedimento foi instaurado por meio de portaria, e as vítimas se dirigiram à delegacia especializada. Que eles negaram o roubo, e informaram que tinham ido jogar bola. Que um deles era foragido. Que o policial militar era proprietário do veículo e de uma das armas (.40). Que o policial informou que foi jogar futebol e deu carona aos demais. Que quem se apresentou como policial era moreno e usava cabelo baixo. Que no interior do carro estavam os bens subtraídos das vítimas. Que as vítimas os reconheceu através de jornal e, posteriormente, na delegacia, foram reconhecidos pelo celular (mídia audiovisual fl. 172).

Diante das provas destacadas alhures, não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando a sua atuação no crime objeto do presente processo resta devidamente comprovada nos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à personalidade, aos motivos do crime, às circunstâncias e consequências do crime.

O vetor
personalidade
, fora assim valorado:
¿Em relação à personalidade, o agente demonstra-se tendente à prática criminosa¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o recorrente mesmo tendo já atuado nos quadros da Polícia Militar, e sendo conhecedor do comportamento do homem médio em sua sociedade, agiu de forma criminosa, o que revela grande tendência à prática criminosa.

Já a vetorial
motivos do crime
fora assim valorada: ¿são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿.
Merece reforma o presente vetor
, considerando-se a ausência de fundamentação concreta, em dissonância ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, pelo que, reformo o vetor e passo a valorá-lo como
neutro
.

As vetoriais
circunstâncias
e
consequências do crime
assim foram valoradas:
¿nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas¿
.

Mantenho negativo o vetor circunstâncias do crime
, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido com invasão ao domicílio das vítimas.

Mantenho a valoração negativa do vetor consequências do crime
, considerando-se ser nítido o abalo psicológico das vítimas que tiveram a sua residência invadida, e se viram refém no local onde o que deve prevalecer é a paz e tranquilidade, sob constantes ameaças de inclusive sequestrar a filha do casal caso não entregassem o dinheiro.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à personalidade, às consequências do crime e às circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente, devendo aqui ser ressaltado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade, razoabilidade, e necessidade de prevenção e repreensão do crime.

Ausentes circunstâncias atenuante ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento, quais sejam o uso de arma, o concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II e V do CP), pelo que eleva-se a pena do apelante na metade (1/2), mantendo-se o patamar de elevação fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão de estar contida na sentença fundamentação concreta para tanto (fl. 194), logo devidamente obedecida a Súmula n. 443/STJ, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, todavia, em razão de o Juízo
a quo
ter mantido a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, de igual modo será mantida nesta análise em atenção ao
non reformatio in pejus
.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator